Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716894-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. L. AGRAVADO: EDUARDO DE ANDRADE NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. A. L. em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos da ação n. 0732959-89.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetiva de urgência formulado pela ora recorrente em face de seu ex-marido, Eduardo de Andrade Nobre, sob o fundamento de ausência de risco atual e concreto. Nas razões (id 71207954), de início, a agravante afirma ser cabível e tempestivo o recurso, porque foi intimada da decisão ora impugnada no dia 23/04/2025, via aplicativo de WhatsApp, e que a Defensoria Pública, que como assistente, manifestou-se nos autos principais em 25/04/2025. No mais, em suma, informa que é vítima de violência psicológica e patrimonial por parte do ex-marido, indicando a existência de um padrão de comportamento controlador e abusivo, que lhe acarreta prejuízos emocionais e financeiros. Alega que, em razão do apoio profissional que a fez reconhecer os abusos sofridos, e depois de quase uma década em silêncio, sem registrar ocorrências, buscou proteção judicial, porque as condutas se intensificaram após a separação de fato das partes, ocorrida em outubro de 2024. Tece considerações a respeito do amparo que a Lei Maria da Penha oferece às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher e ressalta que, no caso, a violência sofrida é psicológica, em um fenômeno conhecido como “gaslighiting”, “caracterizado como uma forma de violência psicológica em que o agressor manipula a vítima, levando-a a duvidar de sua memória, percepção e sanidade. No âmbito da violência doméstica, tal prática constitui grave afronta à dignidade da mulher, pois compromete sua autonomia emocional e dificulta o reconhecimento das agressões sofridas.” (id 71207954, p. 11) Registra que tal comportamento tem sido reconhecido pela jurisprudência como apto a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência e que, nestes casos, a perspectiva de gênero deve ser considerada, de modo a assegurar a proteção integral da mulher. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, para que sejam aplicadas imediatamente as medidas protetivas de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando-se a medida liminar. É o relatório. Decido. Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, requeridas pela recorrente em face de seu ex-marido. Ocorre que o agravo de instrumento, recurso previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tem natureza cível, de competência das Turmas Cíveis. Contra a decisão que indefere o pedido de medidas protetivas de urgência, que têm caráter eminentemente penal, aplica-se a disciplina do Código de Processo Penal, que não traz previsão de recurso contra decisões dessa natureza, razão pela qual, no caso, a impugnação se dá por reclamação criminal. De fato, o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disciplina que “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Nossa Corte tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo de instrumento como reclamação, desde que interposto no prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 233 do Regimento Interno. No caso concreto, em consulta ao processo principal n. 0732959-89.2025.8.07.0016, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida no dia 08/04/2025 (id 231970738), com expedição de mandado de intimação no mesmo dia, mas sem certidão de disponibilização da decisão ou de intimação da parte. A Defensoria Pública, na qualidade de assistência qualificada, certificou ciência no dia 25/04/2025 (id 233424554), razão pela qual conclui-se que o presente recurso, interposto no dia 30/04/2025 é tempestivo. Assim sendo, recebo o agravo de instrumento como reclamação criminal e passo a análise do pedido liminar. Em que pese à argumentação da reclamante, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que, neste momento, não se acham suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, considerando a fundamentação da decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência nos seguintes termos (id 231970738 dos autos principais, sem grifos no original): Antes do mais necessário consignar que os fatos noticiados que teriam ocorrido durante o relacionamento encerrado em outubro de 2024 e mesmo os acontecimentos próximos a essa data, ainda que posteriores, não apresentam contemporaneidade suficiente para justificar a adoção de qualquer medida de urgência: IOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação contra decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas em desfavor do ex-marido, ao fundamento de inexistência de risco atual e concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a falta de contemporaneidade entre o alegado ato de violência e o pedido inviabiliza a concessão das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa. 4. Inexistindo provas de risco concreto e atual à vítima – a ocorrência policial e o pedido de medidas protetiva ocorreram após o decurso de um mês e dez dias da alegada ameaça –, não há fundamento para deferir medidas protetivas de urgência. IV. DISPOSITIVO 5. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1972107, 0750709-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A despeito do relato apresentado pela vítima não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é que os envolvidos possuem conflito de ordem patrimonial relacionado à gerência de um estabelecimento comercial do qual permanecem sócios mesmo após a separação do casal e tal desajuste não guarda qualquer pertinência ao fato de ser a ora requerente mulher, em uma perspectiva de gênero, ainda mais quando identificado que em relação ao controle societário encontram-se em igualdade de condições e a requerente não ostenta vulnerabilidade em relação ao seu sócio. Consoante destacado pela requerente em seu relato após a separação ela e seu ex-esposo promoveram avaliação do estabelecimento que possuem para efeito de partilha e então passaram a divergir acerca da venda ou da possibilidade de aquisição da quota do outro sócio, bem como em relação a despesas promovidas pela empresa, além de retiradas que comprometeram o pagamento de funcionários e a gestão financeira do restaurante conforme é possível extrair das mensagens constantes nos arquivos que instruem os autos, questões estas que são desdobramentos do processo de divórcio que devem ser solucionadas com a conclusão ação de partilha já ajuizada e que não comportam análise no âmbito do pedido de medidas protetivas de urgência, tampouco representam forma de violência para efeito da aplicação da lei 11.340/06: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do Reclamante, se os autos evidenciam que o desentendimento entre as partes se deu apenas porque ele pediu à vítima que devolvesse para ele a chave do veículo registrado em seu nome, ou seja, celeuma de natureza patrimonial, sem comprovação de que tenha havido violência contra a mulher. 2. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas em processo para obter o bem da vida, devendo ser revogada a medida protetiva então concedida, até porque não há indícios de risco iminente à ofendida, que está separada do Reclamante, há mais de quatro anos, sem que tivesse qualquer conflito até então. 3. Reclamação Criminal julgada procedente. (TJDFT, Acórdão 1868258, 0746395-37.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento. Gratuidade de Justiça. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1340423, 0700285-14.2021.8.07.9000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 23/05/2021.) Não bastasse isso impende registrar que igualmente não está satisfatoriamente delineada pela natureza do conflito alguma situação de risco atual e concreta à requerente que autorize a adoção de medidas previstas na especial lei de proteção à mulher ou justifique alguma intervenção Estatal em atividade privada por questões relacionadas a conflitos de gerenciamento e administração de empresa entre sócios, cuja solução é alheia ao âmbito penal. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. De fato, apesar dos fortes argumentos apresentados pela reclamante, não é possível vislumbrar, nesta etapa processual, a urgência que demandaria a antecipação dos efeitos da tutela, porque as questões narradas, que até poderiam caracterizar eventual violência psicológica, não apontam risco concreto e iminente à integridade da vítima, a indicar a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência imediatamente, como pretende. Os conflitos entre os envolvidos parecem, neste momento da vida de ambos, estar mais voltados para a administração do empreendimento comercial onde continuam atuando como sócios, apesar da separação, havendo necessidade de uma análise mais aprofundada de todos os elementos apresentados, o que se mostra inviável em sede de liminar. Sabe-se que as questões relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher exigem cautela na análise de pedidos dessa natureza, contudo, considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida pelo colegiado, por ocasião do respectivo julgamento do mérito da ação. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. À Secretaria para que faça os registros quanto ao recebimento deste recurso como reclamação criminal. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator